Tribunal: CARF
Processo: 19515.720718/2017-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720718/2017-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.242 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
BDF NÍVEA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/08/2012 a 31/12/2016
LANÇAMENTO. JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108).
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/08/2012 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. REVENDA. BEM SUBMETIDO
AO REGIME MONOFÁSICO. ARMAZENAGEM E FRETE NA VENDA.
POSSIBILIDADE.
Embora seja vedado o desconto de crédito das contribuições não cumulativas
em relação à aquisição de bem para revenda submetido ao regime monofásico,
há previsão legal autorizando o desconto de crédito quanto a dispêndios com
armazenagem e frete em operações de venda, ainda que se tratando de revenda
sujeita à alíquota zero e de bem submetido à tributação concentrada
(monofasia).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/08/2012 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. REVENDA. BEM SUBMETIDO
AO REGIME MONOFÁSICO. ARMAZENAGEM E FRETE NA VENDA.
POSSIBILIDADE.
Embora seja vedado o desconto de crédito das contribuições não cumulativas
em relação à aquisição de bem para revenda submetido ao regime monofásico,
há previsão legal autorizando o desconto de crédito quanto a dispêndios com
armazenagem e frete em operações de venda, ainda que se tratando de revenda
sujeita à alíquota zero e de bem submetido à tributação concentrada
(monofasia).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720718/2017-09
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.242 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720718/2017-09

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito ao desconto de crédito das
contribuições PIS/Cofins não cumulativas em relação aos dispêndios com armazenagem e frete
em operações de vendas de produtos submetidos ao regime monofásico, vencido o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, que lhe negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência do acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a Impugnação manejada pelo
contribuinte acima identificado com vistas a cancelar os autos de infração relativos às
contribuições PIS/Cofins não cumulativas, lançamentos esses fundados nas seguintes infrações:
(i) crédito de aquisição no mercado interno constituído indevidamente e (ii) insuficiência de
recolhimento das contribuições.
No Termo de Verificação Fiscal (TVF) consta que o objeto social do contribuinte
é o comércio atacadista de produtos de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal e que houve
glosa de créditos das contribuições PIS/Cofins não cumulativas relativos a dispêndios com
armazenagem e frete em operações de venda, uma vez que se trata de revenda de produtos
sujeitos à incidência monofásica.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento dos autos de infração,
aduzindo o seguinte:
a) “[a] motivação adotada pela autoridade administrativa para lavratura dos autos
de infração repousa no entendimento de que “de acordo com o disposto nos incisos I, VIII e IX
do caput do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (c/c incisos I e II do art. 15 da mesma Lei), as pessoas
jurídicas atacadistas e varejistas, em relação aos produtos sujeitos ao regime monofásico, não
podem descontar créditos de PIS e de Cofins, relativos aos dispêndios com bens adquiridos para
revenda, devoluções de venda e armazenagens e fretes nas operações de venda”;
b) a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e a turma 3302 do CARF já
decidiram que os contribuintes atacadistas de produtos sujeitos à tributação concentrada pelo
regime não cumulativo do PIS/Cofins, ainda que as receitas sejam tributadas à alíquota zero,
podem descontar créditos relativos às despesas com fretes e armazenagens nas operações de
venda (acórdão no 9303-004.310, rel. Demes Brito, e acórdão no 3302-004.605, rel. Walker
Araújo);
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.242 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720718/2017-09

c) “o art. 17 da Lei no 11.033/2004 autoriza expressamente a manutenção dos
créditos do PIS e da Cofins não cumulativos, apurados sobre os gastos incorridos nas vendas
sujeitas à alíquota zero das contribuições sociais, como é o caso das vendas de produtos sujeitos
à tributação concentrada”;
d) “considerando ser incontroverso nos autos que é a Impugnante que suporta as
despesas de fretes e armazenagens, as glosas de créditos de PIS e de Cofins apuradas sobre estes
custos são absolutamente insubsistentes, porquanto a motivação adotada pela autoridade
administrativa para tal procedimento não tem qualquer lastro legal”;
e) “para efeito de apuração de créditos do PIS e da Cofins não cumulativos devem
ser computados todos os gastos incorridos pelo contribuinte para o desenvolvimento da atividade
empresarial geradora de receitas, e não apenas os previstos nominalmente no texto das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003”;
f) “o legislador ordinário vedou a apuração de créditos apenas nas aquisições de
produtos sujeitos à tributação concentrada a serem revendidos, ou, mais nitidamente, vedou a
apuração de créditos sobre os valores dos próprios produtos sujeitos à tributação concentrada
adquiridos para revenda”, mas não em relação “aos demais gastos incorridos nas vendas dos
produtos monofásicos, como é exatamente o caso do frete e da armazenagem”;
g) “no inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003 (aplicável também para o
PIS), o legislador ordinário autorizou expressamente a apuração de créditos sobre as despesas
incorridas com fretes nas vendas de produtos, não fazendo qualquer ressalva ou restrição”;
h) “a única condição estabelecida pelo legislador ordinário para apuração de
créditos de PIS e de Cofins não cumulativos foi a de que o ônus do frete fosse suportado pelo
vendedor (o que é incontroverso nos autos)”;
i) “é princípio basilar da hermenêutica jurídica que, para efeito de aplicação de
uma regra de exceção (no caso, uma exceção à apuração de créditos de PIS e de Cofins não
cumulativos), a interpretação deve ser restritiva, sob pena de prejudicar o direito tutelado”;
j) “[o] disposto no § 14 do artigo 14 e no disposto no § 22 do artigo 15, todos da
Medida Provisória no 413/2008, é a prova cabal de que o direito das distribuidoras de apurarem
créditos de PIS e de Cofins sobre as despesas incorridas com fretes nas vendas de produtos
sujeitos à tributação concentrada está, sim, garantido pelas Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
de modo que seria imprescindível a alteração legislativa para vedar o crédito”;
k) “a Medida Provisória no 451/2008 foi ainda mais clara e objetiva do que a
Medida Provisória no 413/2008, mencionando expressamente o inciso IX do artigo 3o da Lei no
10.833/2003, para deixar claro (à luz do dia) que a alteração legislativa se prestaria justamente
para vedar o direito das distribuidoras de apurarem créditos de PIS e de Cofins sobre as despesas
incorridas com fretes e armazenagem nas vendas de produtos sujeitos à tributação concentrada”;
contudo, “se é necessária a alteração legislativa para vedar o direito das distribuidoras de
apurarem créditos sobre as despesas incorridas com fretes e armazenagem nas vendas de
produtos sujeitos à tributação concentrada, evidentemente, é porque esse direito está assegurado
pelas Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003”;
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.242 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720718/2017-09

l) “a autoridade administrativa não tem autorização (constitucional e legal) para,
em atitude substitutiva da vontade do legislador, afastar o direito das distribuidoras de apurarem
créditos de PIS e Cofins sobre as despesas incorridas com fretes nas vendas de produtos sujeitos
à tributação concentrada (monofásicos) e, o que é pior ainda, aplicar entendimento sem
fundamento em Lei e, inclusive, já rechaçado, em 2 (duas) oportunidades, pelo próprio
Parlamento”;
m) “as despesas incorridas com frete e armazenagem na venda dos produtos
sujeitos à tributação concentrada foram suportadas pela Impugnante (o que é incontroverso nos
autos) e normalmente tributadas pelo PIS e pela Cofins, não havendo qualquer relação com o
produto sujeito à tributação concentrada (este, sim, sujeito à alíquota zero e cujo creditamento,
em tese, não ensejaria o denominado “efeito cascata”)”;
n) “no modelo de tributação concentrada, previsto na Lei no 10.147/2000, há
incidência de PIS e de Cofins em todas as etapas da cadeia de circulação dos produtos, ainda que
a receita da revenda esteja sujeita à alíquota zero”;
o) não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
O acórdão da DRJ em que se negou provimento à Impugnação restou ementado
nos seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 31/08/2012 a 31/12/2016
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. COMERCIANTE ATACADISTA. REVENDA DE
BENS. CRÉDITO. ARMAZENAGEM. FRETE.
É vedado o direito à tomada de créditos em relação às despesas de armazenagem e
fretes pagos pelo vendedor, no caso de revenda de produtos de perfumaria, toucador ou
higiene pessoal sujeitos à incidência monofásica da Contribuição na etapa industrial.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/08/2012 a 31/12/2016
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. COMERCIANTE ATACADISTA. REVENDA DE
BENS. CRÉDITO. ARMAZENAGEM. FRETE.
É vedado o direito à tomada de créditos em relação às despesas de armazenagem e
fretes pagos pelo vendedor, no caso de revenda de produtos de perfumaria, toucador ou
higiene pessoal sujeitos à incidência monofásica da Contribuição na etapa industrial.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/08/2012 a 31/12/2016
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É legítima a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.242 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720718/2017-09

Cientificado do acórdão de primeira instância em 26/07/2018 (fl. 2.241), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 21/08/2018 (fl. 2.242) e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, atende os demais requisitos de
admissibilidade e dele se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, controverte-se neste processo sobre autos de infração
relativos às contribuições PIS/Cofins não cumulativas, lançamentos esses fundados nas seguintes
infrações: (i) crédito de aquisição no mercado interno constituído indevidamente e (ii)
insuficiência de recolhimento das contribuições.
Os lançamentos decorreram da glosa, efetuada pela fiscalização, de créditos
relativos a dispêndios com armazenagem e frete em operações de venda, desconto esse previsto
no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição; e
(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.242 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720718/2017-09

II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do mês em
que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
I - nos incisos I e II do § 3o do art. 1odesta Lei;
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
Considerando-se os dispositivos supra, constata-se o seguinte: (i) o contribuinte
não pode se creditar das contribuições incidentes sobre os produtos adquiridos para revenda
submetidos ao regime monofásico (alínea “b” do inciso I do art. 3o), (ii) há previsão de desconto
de crédito das contribuições em operações de armazenagem de mercadoria e frete em operações
de venda (inciso IX do art. 3o) e (iii) os créditos podem ser descontados desde que se refira a
bens, serviços, custos e despesas pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País.
Não se controverte nos autos, por expressa vedação legal, acerca da vedação de
desconto de crédito em relação aos produtos adquiridos para revenda submetidos ao regime
monofásico, havendo a discussão nos autos somente em relação ao crédito decorrente de
dispêndios com armazenagem e frete em operações de venda do mesmos produtos.
Primeiramente, há que se considerar que, por se tratar de operação de revenda
sujeita à alíquota zero de bem originalmente submetido à monofasia, o Recorrente é sujeito
passivo das contribuições, pois do contrário, as saídas dos bens adquiridos para a revenda
deveria se dar com anotação de Não Tributação (NT) ou com reconhecimento de imunidade
tributária, hipóteses essas que o excluiriam da condição de contribuinte de direito.
Dessa forma, nos termos do art. 17 da Lei no 11.033/2004, “[as] vendas efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações” (g.n.).
Nota-se que, sendo as saídas efetuadas com alíquota zero, o contribuinte tem o
direito de manter os créditos vinculados a essas operações, exceto, conforme já dito, em relação
aos bens revendidos submetidos ao regime monofásico.
Frise-se que a regra contida no art. 3o, inciso I, alínea “b”, da Lei no 10.833/2003
restringe a vedação ao crédito às mercadorias e aos produtos submetidos ao regime monofásico,
nada dizendo acerca das demais hipóteses de crédito previstas nos demais incisos do referido art.
3o, incluindo-se, logicamente, o inciso IX e excluindo-se o inciso II, já que este se refere à
produção e à prestação de serviços, atividades essas diversas da atividade de revenda.
Ressalte-se que o entendimento adotado neste voto caminha no sentido de que a
referência feita, no inciso IX, aos incisos I e II, todos do mesmo art. 3o, destina-se apenas, no
entendimento ora adotado, a identificar que o direito ao desconto de crédito com armazenagem
de mercadoria e frete na operação de venda alcança os bens produzidos pelo contribuinte e os
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.242 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720718/2017-09

bens adquiridos para revenda, destacando-se, mais uma vez, que a restrição legal do inciso I,
relativamente ao regime monofásico, se restringe ao bem a ser revendido.
Esclareça-se, ainda, que o presente relator já votou em sentido contrário à
conclusão deste voto, mudança interpretativa essa decorrente de reflexão mais aprofundada
acerca do tema.
O entendimento aqui adotado encontra respaldo em inúmeras decisões do CARF,
conforme se verifica das seguintes ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVAS. REVENDA DE PRODUTOS SUJEITAS AO
REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA (MONOFÁSICO). DIREITO A
CRÉDITOS
SOBRE
GASTOS
INCORRIDOS
COM
DESPESAS
DE
ARMAZENAGEM
DE
MERCADORIAS
E
FRETES
NA
REVENDA.
POSSIBILIDADE
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao processo
produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à apropriação de crédito se este
for objeto de incidência da contribuição, ainda que o insumo transportado receba
tratamento tributário diverso, daí, revendas, distribuidoras e atacadistas de produtos
sujeitas à tributação concentrada pelo regime não cumulativo, ainda que, as receitas
sejam tributadas à alíquota zero, podem descontar créditos relativos às despesas
com frete nas operações de venda, quando por elas suportadas na condição de
vendedor, conforme dispõe o art. 3, IX das Leis n°s 10.637/2002 para o PIS/PASEP e
10.833/2003 para a COFINS. (Acórdão 3301-012.405, red. Juciléia de Souza Lima, j.
22/03/2023 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PIS/PASEP. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS
COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE
DESPESAS COM ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das contribuições ao
PIS/Pasep e à COFINS, sujeitas ao regime não cumulativo de apuração, tem o
direito de descontar créditos relativos às despesas com armazenagem e fretes nas
operações de venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos
do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003. (Acórdão 3402-010.018, rel.
Cynthia Elena de Campos, j. 23/11/2022 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVAS. REVENDA DE PRODUTOS SUJEITAS AO
REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA (MONOFÁSICO). DIREITO A
CRÉDITOS
SOBRE
GASTOS
INCORRIDOS
COM
DESPESAS
DE
Fl. 2326
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.242 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720718/2017-09

ARMAZENAGEM
DE
MERCADORIAS
E
FRETES
NA
REVENDA.
POSSIBILIDADE
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao processo
produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à apropriação de crédito se este
for objeto de incidência da contribuição, ainda que o insumo transportado receba
tratamento tributário diverso, daí, revendas, distribuidoras e atacadistas de produtos
sujeitas à tributação concentrada pelo regime não cumulativo, ainda que, as receitas
sejam tributadas à alíquota zero, podem descontar créditos relativos às despesas
com frete nas operações de venda, quando por elas suportadas na condição de
vendedor, conforme dispõe o art. 3, IX das Leis n°s 10.637/2002 para o PIS/PASEP e
10.833/2003 para a COFINS. (Acórdão 3301-012.202, red. Juciléia de Souza Lima, j.
23/11/2022 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA.
DESCONTO
DE
CRÉDITOS
SOBRE
DESPESAS COM ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA.
Também para as mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência da
COFINS não cumulativa, há o direito de descontar créditos relativos às despesas
com armazenagem e frete nas operações de venda, quando por ele suportadas na
condição de vendedor, nos termos do art. 3°, IX, da Lei n°. 10.833/2003. (Acórdão
3201-009.335, red. Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, j. 25/10/2021 – g.n.)
[...]
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2008
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA.
DESCONTO
DE
CRÉDITOS
SOBRE
DESPESAS COM ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA.
Também para as mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência da
COFINS não cumulativa, há o direito de descontar créditos relativos às despesas
com armazenagem e frete nas operações de venda, quando por ele suportadas na
condição de vendedor, nos termos do art. 3°, IX, da Lei n°. 10.833/2003. (Acórdão
9303-006.219, rel. Vanessa Marini Cecconello, j. 2401/2018 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
RECEITA
BRUTA
REVENDA
DE
COMBUSTÍVEIS.
INCIDÊNCIA
CONCENTRADA NO PRODUTOR. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS PELO
DISTRIBUIDOR. POSSIBILIDADE.
A partir de 1o.8.04, com o advento da Lei 10.865/04, especificamente os arts. 21 e 37, as
receitas obtidas por uma pessoa jurídica com a venda de produtos monofásicos
Fl. 2327
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.242 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720718/2017-09

passaram a submeter-se ao mesmo regime de apuração a que esteja vinculada a pessoa
jurídica.
O sistema de tributação monofásica na etapa anterior - produtores - não interfere no
regime de apuração não cumulativa a ser observado pela pessoa jurídica envolvida na
etapa seguinte por distribuidores, atacadistas e varejistas. Sendo possível o desconto de
créditos das contribuições não cumulativas pelo distribuidor ou varejista na venda de
produtos sujeitos ao regime de cobrança concentrada no produtor ou importador, desde
que a os custos e despesas sejam decorrentes de eventos passíveis de constituição de
crédito, nos termos e limites legais de que tratam as Leis 10.637/02 e 10.833/03.
Ou seja, sobre os custos e despesas inerentes aos produtos, ainda que sejam
atrelados aos produtos sujeitos ao regime monofásico, são custos decorrentes de
contratação de prestação de serviços de pessoa jurídica que, por sua vez, observa a
sistemática não cumulativa do PIS e da Cofins - o que, sendo a natureza do serviço,
por exemplo, passível de constituição de crédito não cumulativos, nos termos das Leis
10.833/03 e 10.637/02, tais custos estariam aptos para a constituição de crédito das
contribuições. (Acórdão 9303-012.861, red. Tatiana Midori Migiyama, j. 16/02/2022 –
g.n.)
Quanto à alegação do Recorrente acerca da não incidência de juros de mora sobre
a multa de ofício, trata-se de matéria sumulada neste CARF, de observância obrigatória por parte
dos conselheiros, verbis:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Logo, afasta-se o pleito do Recorrente acerca dessa matéria.
Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, no
sentido de reconhecer o direito ao desconto de crédito das contribuições PIS/Cofins não
cumulativas em relação aos dispêndios com armazenagem e frete em operações de vendas de
produtos submetidos ao regime monofásico.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 2328
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.242 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720718/2017-09

Fl. 2329
DF CARF MF
Original